Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-98.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002787-98.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVANA MARCIA DA SILVA SCHVINN - CPF: 559.254.481-20 (REPRESENTANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto vista - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal): Peço vênia ao douto relator para dar parcial provimento ao recurso do autor . (voto anexo). Voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Acompanho a divergência. Voto - Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator): Revejo meu voto para aderir ao posicionamento do Dr Marcelo Sebastião. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002787-98.2016.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

RECORRENTE(s):

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHIVINN

RECORRIDO(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JUIZ 2o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTNEÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, determinando nova realização de cálculos por parte do autor.

Observada ainda a alteração dos juros de mora em sede de execução, já com a sentença transitada em julgado, merece o devido reparo, para restabelecer os juros de mora fixados na sentença em sede de conhecimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os embargos a execução, reconhecimento o excesso de execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do equivoco no acolhimento dos embargos a execução apresentados pelo devedor.

2. Da necessidade de reestabelecer os termos da sentença transitada em julgado.

3. Pleiteia o prosseguimento da execução.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhida a tese recursal, eis que, a discussão acerca de excesso de execução, precluiu com o trânsito em julgado do acordão de ID no 36310455, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – SENTENÇA DE MÉRITO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(N.U 1003271-16.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Diante disso, para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para determinar o reestabelecimento nos termos do acordão do ID no 36310455, transitado em julgado com o regular prosseguimento do feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de

determinar o reestabelecimento nos termos do acordão do ID no 36310455, transitado em julgado, com o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado no.:

1002787-98.2016.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

RECORRENTE(s):

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHIVINN

RECORRIDO(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JUIZ 2o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTNEÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, determinando nova realização de cálculos por parte do autor.

Observada ainda a alteração dos juros de mora em sede de execução, já com a sentença transitada em julgado, merece o devido reparo, para restabelecer os juros de mora fixados na sentença em sede de conhecimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto, no sentido de dar parcial provimento ao recurso aviado, nos moldes abaixo explicitados:

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora
SILVANA MARCIA DA SILVA SCHIVINN
contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no
ID 94423558
, anotando em sua peça recursal: a)preliminarmente ausência de capacidade processual; b)Que foi autorizada a incorporação dos valores que entende como devidos ao vencimento da autora, com pagamento de verbas desde dezembro de 2011 até a data do devido cálculo em fase da denominada liquidação de sentença, incluídas o 13o salário, arguindo sobre o equívoco do acolhimento do excesso de execução pelo magistrado sentenciante, anotando que como a municipalidade não apontou qual o valor do excesso a impugnação deveria ter sido julgada improcedente, inexistindo a comprovação do excesso da execução, bem como, no mérito que a decisão estaria a violar a coisa julgada, face à leitura da sentença e do acórdão proferido por este relator, anotando que o título judicial determinou a aplicação do vencimento base e não do vencimento inicial, portanto, não poderia ser alterado. Questiona ainda sobre e ilegalidade de aplicação do TEMA 905 do STJ, com o trânsito em jugado da sentença. Pugna pelo acolhimento do recurso com a validação de sua pretensão executiva.

Em sede de contrarrazões o município pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

Na anterior sessão de julgamento o nobre relator proferiu voto dando provimento ao recurso reconhecendo a coisa julgada, aprovando, desta feita, os cálculos apresentados pelo autor no momento da sua execução de julgado.

É o relatório mínimo à compreensão do feito.

VOTO
- VISTA 2o VOGAL

Colendos pares:

O recurso apresentado deve ser totalmente improvido.

Antes de adentrar no mérito da demanda, cabe a análise da preliminar aventada pelo recorrente, de que a municipalidade teria ausência de capacidade processual, ante a ausência de regular representação na peça de contestação.

Pois bem, como o mesmo disse, tal é fato novo e sequer foi colocado à apreciação deste relator ou de alguém nos autos, por isso nunca antes enfrentado.

Apesar de desnecessário o enfrentamento, passo à análise.

Qual o problema de ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal que criou o cargo de assessor jurídico através da ADIN 1013810-52.2017.8.11.0000?

Nenhum problema, visto que, se declarou inconstitucional a lei, e não se declarou nenhuma nulidade dos atos até então praticados sob sua égide, sendo que, em leitura do voto proferido pela relatora nenhum efeito modulador ou de anulação de atos jurídicos já praticados foram ali mencionados, sem falar que a pessoa que assinou é advogado em última instância, sem maiores problemas.

Ademais, após esse ato foram feitas substituições no feito, de advogados no ID 31923808, ou seja, qualquer ato que precisasse ser revalidado e com a concordância do Município de Sinop, assim se fez,
sanando eventual regularidade, que, frisa-se inexistente.

E mesmo que assim existisse eventual irregularidade nesse ponto, a ação poderia ser devidamente julgada, como o foi, com a análise das matérias trazidas à baila a favor da parte embargante, questionando-se onde isto lhe aproveita?

Ademais, os atos posteriores também praticados por advogados são parte da ampla defesa, de onde teriam assumido, de qualquer forma o feito a partir de então.

Matéria totalmente irrelevante ao deslinde da causa e sem nenhuma utilidade.

DO MÉRITO DA MATÉRIA TRAZIDA PARA ANÁLISE

A peça de cumprimento de sentença veio do começo ao fim totalmente fora do que foi decidido na sentença e acrescido pelo acórdão desta Turma Recursal.

Assim ficou consignado na sentença
da fase de conhecimento
proferida pelo magistrado de 1o grau, acostada no
ID 31923806
:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA,
apenas referente ao ano de 2011
e a partir de 12/2011, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (
conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/1999, e alterações da Lei no 663/01
), e o pagamento das verbas respectivas a partir de dezembro de 2011 até a data do devido cálculo aritmético;
b)
DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.”

H
ouve recurso por parte da autora, de onde, o acórdão proferido por esta Turma Recursal assim ficou registrado, no ID 36147980, onde o nobre relator assim consignou:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme regramento da legislação municipal (Leis n° 568/1999 e 663/2001), o servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, a edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que apenas impede a sua aplicabilidade naquele exercício financeiro.

(Recurso Inominado no 0003588-36.2013.8.11.0015, COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2019).

Ou seja, no cotejo entre a sentença de 1o grau e o voto proferido por este relator ficou
mais do que claro que, seria aplicado o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, que falava em salário inicial
(conforme consta na parte final da sentença objurgada, inclusive com destaque pelo magistrado)
.

Assim está redigido o artigo 17, §6o da Lei 568/99:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

Faço o registro de que, o servidor é prestador de serviços públicos, pelo regime estatuário, de onde,
inexiste direito à sua não alteração em caso de verbas transitórias, sendo que esse adicional era uma verba extra, que, posteriormente, editou-se nova lei, revogando esse direito a todos os servidores, não existindo direito adquirido em caso de regime estatuário de servidor,
assim já tendo se pronunciado o STF sobre o tema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.461 ACRE RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL ADV.(A/S) :FABRICIO CORREIA DE AQUINO INTDO.(A/S) :GOVERNO DO ESTADO DO ACRE INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3o, I, da Lei no 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8o, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “
Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”
.(Ministro Luis Roberto Barroso – 01/11/2019 – STF).

Ou seja, inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde, a pretensão do recorrente / autor é incorporação ao vencimento, o que não está correto, sendo que pela rápida verificação de sua pretensão no ID 94423545 o mesmo apresenta memória de cálculo
totalmente fora do que foi determinado na sentença e no aludido acórdão, com pretensão do autor de incidência dos acréscimos variando de 20% (ano 2011) até 38% com o último cálculo datado de 01/06/2020, ou seja, mesmo após a revogação ainda continua a impor o acréscimo de 2% ano a ano.

O questionamento se faz, no momento em que se observa que tal lei fora revogada em Dezembro de 2012, pela edição da Lei 1.737 de 23/11/2012, ou seja, nessa data o regime estatuário sofreu alterações significativas e o direito a esse acréscimo foi extirpado da legislação da administração pública da Comarca de Sinop, não podendo, mesmo com a legislação revogada, agora, o mesmo querer dar continuidade de acréscimos de percentuais, MESMO APÓS A LEI TER SIDO REVOGADA, inexistindo amparo jurídico e legal para tanto.

O nó górdio aqui onde se ampara o autor seria de que, como a sentença determinou a incorporação, na verdade, essa aludida incorporação somente se dá, enquanto vigente a lei de regência, e, ocorrendo sua revogação, não há que falar em incorporação e muito menos da lei continuar a ter efeitos no longo dos anos, como tenta fazer crer o recorrente.

Apesar de alegar em sede de recurso que a peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe o valor que entende indevido, a situação é tão gritante, que salta aos olhos, sendo de uma clareza solar a rápida verificação dos autos, na tentativa de galgar mais de 08 anos de valores, em momento que lei já tinha sido revogada, como anteriormente mencionado.

Bem como, sua segunda alegação de que teria ocorrido a violação de coisa julgada, de onde, pelos mesmos motivos acima enumerados nem de longe se observa violação de coisa julgada, pelo contrário a decisão do magistrado de 1o grau cumpriu estritamente o que decidido na sentença e agregada em sede de recurso,
apenas isso.

Assim ficou lavrada a sentença da fase executiva, que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, no
ID 94423558
:

Vistos etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

DO MÉRITO

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, este Juízo não admitirá a perpetuação “sine die” deste processo, eis que a prestação jurisdicional estará exaurida com o trânsito em julgado da presente sentença, de modo que, caso haja qualquer fato superveniente, deverão as partes buscar os recursos administrativos e/ou eventuais medidas judiciais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte - Juiz de Direito

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual sobre o vencimento inicial acumulado (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal compreendido entre DEZEMBRO DE 2011
(sentença)

até 23/11/2012 (data de revogação do benefício pela Lei 1.737 de 23/11/2012), exatamente dentro dos limites do que foi devidamente julgado,
porém, ocorrendo alteração legislativa da lei que escorava o pretendido direito, não existe se pretender a extensão para tempo futuro de direito revogado da lei, como tenta fazer o autor
.

Sobre o TEMA 905 do STJ, observa-se assim a parte final da sentença:

“b)
DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.”

Como as verbas devidas e reconhecidas são do ano de 2011 em diante, é aplicado o IPCA-E, nos moldes da sentença, e ainda em obediência ao próprio TEMA 905 do STJ, sendo que, apenas um pequeno reparo merece a sentença de 1o grau, pelo fato de que, ali foram fixados os juros e sua forma de cálculo, de onde, não poderia, agora em fase executiva ocorrer a alteração dos juros, como se observa pela decisão objurgada, onde o magistrado substitui por juros exclusivos da caderneta de poupança, violando aqui o disposto na sentença, merecendo reparos apenas este ponto.

Em relação aos honorários advocatícios, pretendidos e trazidos ainda em sede de execução do julgado,
também totalmente impertinentes, visto que, como houve o declínio do feito para os Juizados Especiais, a partir do momento que isto ocorre, as regras aplicáveis ao feito passam a ser as regras previstas na legislação dos Juizados Especiais, de onde, em 1o grau, não são aplicadas as condenações em custas processuais e / ou honorários advocatícios a ninguém, seja vencido ou vencedor, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, EXCETO, nos casos de litigância de má-fé reconhecida.

Dos honorários ditos contratuais, indevida esse apontamento contra a municipalidade, como pretendido no
ID 94423544, sendo que, após a prolação do voto, o douto advogado explanou que seria apenas o destaque dos valores para expedição do precatório
, porém, neste momento, em relação à determinação de que se façam novos cálculos, nos moldes da sentença e nos moldes da lei até o fim de sua vigência, de qualquer sorte os valores ali pretendidos não mais subsistiriam, e no futuro irá sofrer nova incidência de cálculo, a não prejudicar o teor do presente julgamento.

Registro que, em sede da análise do recurso inominado aviado pela municipalidade, no processo de conhecimento, segundo o ID 36147980, ali naquele voto foi arbitrado honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação, sendo que, estes honorários estão corretos e estes são mantidos neste momento, a serem cobrados no percentual dos valores efetivamente devidos ao autor.

Neste momento, cabe ao magistrado fazer
TODAS AS CORREÇÕES NESTE MOMENTO
, até para a devida higidez do feito, e correções dos atos posteriores a serem praticados (para que novos tumultos indevidos não sejam causados no feito), sendo que, a conta de cálculo que deverá novamente ser feita, não pode ter nada de honorários contratuais contra a municipalidade, visto que, não previsto em lei.

Por outro, lado, o próprio artigo 55 da Lei 9099/95, como atribui a ausência de custas e / ou honorários a todos, exceto no caso de má-fé, observa-se ainda que a sentença objurgada, desta fase de execução, também condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, naquele momento, o que,
por certo, também equivocado, e devidamente excluído neste momento, visto que ao arrepio da Lei dos Juizados Especiais.

Outro ponto, importante a se considerar é que, o Juizado da Fazenda Pública possui como limite de teto, as ações com até 60 (sessenta) salários-mínimos,
na data do ajuizamento da ação, de onde, os valores pretendidos, no momento da confecção do cálculo pelo interessado, deverá pegar as diferenças devidas e atualizadas pelo índice correto indicado até o momento do ajuizamento da ação, e, acaso tal valor ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos da data do ajuizamento da ação, tal excedente, por óbvio estará devidamente glosado da pretensão executivo, acaso venha a ocorrer, sendo que, os valores que decorrem da atualização e mora APÓS
o ajuizamento da demanda, por óbvio, não entram na glosa do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No caso dos autos, a correta aplicação da sentença da fase de conhecimento, que foi mantida pelo acórdão da fase de conhecimento é a seguinte: incidir o índice acumulado de
20% no mês de dezembro de 2011 sobre o valor do salário inicial (antigo conceito constante da lei), sendo que, no mês de janeiro de 2012, aplicado já o percentual galgado pelo decurso do ano anterior, aplicado 22% do valor do salário inicial mês a mês até a revogação da lei em 23/11/2012
(percentuais anuais de acordo com a conta de cálculo do ID 94423545), com os índices determinados na sentença de conhecimento, acrescidos ainda
apenas dos 10%
de honorários advocatícios, sobre esse valor, que são os honorários fixados na parte de análise do recurso advindo da fase de conhecimento, que foi o primeiro recurso, aviado pelo município que saiu derrotado.

Anoto por derradeiro, que como relator já enfrentei a mesma matéria nos recursos 1003232-19.2016.8.11.0015, 1003214-95.2016.811.0015 e 1003268-61.2016.8.11.0015, sendo matérias idênticas, portanto, o mesmo resultado, salvo pequenas diferenças pontuais.

ISTO POSTO
, na qualidade de
2o VOGAL
,
DIVIRJO DO NOBRE RELATOR
, e, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

a)

Restabelecer a parte dos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado, não podendo sofrer alterações na parte executiva;

b)

Para evitar novas confusões, este magistrado, de imediato aponta que a conta de cálculo deva ser feita com a aplicação do índice de 20% sobre o valor do salário / vencimento inicial no mês de dezembro de 2011 e, já em janeiro de 2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito 23/11/2012, aplicado o índice de 22% sobre o valor do vencimento / salário inicial mês a mês, acrescidos de 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa condenação (que são os honorários fixados em sede de recurso pela TRU no ID 36147977);

c)

Ante o envio do feito para a análise perante a TRU, as regras dos juizados devem ser aplicadas integralmente, sendo que, a condenação imposta pelo magistrado de 1o grau, no ID 94423558, sendo uma condenação em sentença de 1o grau, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), resta também excluída, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95;

Porém, já feitas as correções procedimentais ao presente feito, trazendo o mesmo para que tramite dentro das regras dos Juizados Especiais, fica desde já delimitado ainda, que, os valores encontrados da dívida, nos moldes já explicitados à saciedade, ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Registro que, não se trata de decisão ilíquida, visto que, a apresentação dos valores da condenação é de simples obtenção por rápida operação aritmética, nos períodos, valores e índices mencionados na sentença, de onde, inúmeros
sites
da
internet
e até mesmo do Tribunal de Justiça, fornecem os meios de cálculo rápido, seguro e eficaz, sem maiores dificuldades.

Por derradeiro, com o acolhimento parcial das argumentações do autor, aplico o artigo 55 da Lei 9099/95 e deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda dos honorários advocatícios.

Fica desde já o alerta que, em caso de aviamento de embargos de declaração, ante a devida explicação detalhada do voto,
será aplicada a devida multa pelo ato que será considerado protelatório, de onde, tal multa não é agraciada com gratuidade de justiça.

DETERMINO QUE, com o retorno dos autos à origem,
o mesmo passe novamente a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
acaso
os valores não ultrapassem o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da demanda
, como, anteriormente já detalhado.

É o voto deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado no.:

1002787-98.2016.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

RECORRENTE(s):

SILVANA MARCIA DA SILVA SCHIVINN

RECORRIDO(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

JUIZ 2o VOGAL:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTNEÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, determinando nova realização de cálculos por parte do autor.

Observada ainda a alteração dos juros de mora em sede de execução, já com a sentença transitada em julgado, merece o devido reparo, para restabelecer os juros de mora fixados na sentença em sede de conhecimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto, no sentido de dar parcial provimento ao recurso aviado, nos moldes abaixo explicitados:

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora
SILVANA MARCIA DA SILVA SCHIVINN
contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no
ID 94423558
, anotando em sua peça recursal: a)preliminarmente ausência de capacidade processual; b)Que foi autorizada a incorporação dos valores que entende como devidos ao vencimento da autora, com pagamento de verbas desde dezembro de 2011 até a data do devido cálculo em fase da denominada liquidação de sentença, incluídas o 13o salário, arguindo sobre o equívoco do acolhimento do excesso de execução pelo magistrado sentenciante, anotando que como a municipalidade não apontou qual o valor do excesso a impugnação deveria ter sido julgada improcedente, inexistindo a comprovação do excesso da execução, bem como, no mérito que a decisão estaria a violar a coisa julgada, face à leitura da sentença e do acórdão proferido por este relator, anotando que o título judicial determinou a aplicação do vencimento base e não do vencimento inicial, portanto, não poderia ser alterado. Questiona ainda sobre e ilegalidade de aplicação do TEMA 905 do STJ, com o trânsito em jugado da sentença. Pugna pelo acolhimento do recurso com a validação de sua pretensão executiva.

Em sede de contrarrazões o município pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

Na anterior sessão de julgamento o nobre relator proferiu voto dando provimento ao recurso reconhecendo a coisa julgada, aprovando, desta feita, os cálculos apresentados pelo autor no momento da sua execução de julgado.

É o relatório mínimo à compreensão do feito.

VOTO
- VISTA 2o VOGAL

Colendos pares:

O recurso apresentado deve ser totalmente improvido.

Antes de adentrar no mérito da demanda, cabe a análise da preliminar aventada pelo recorrente, de que a municipalidade teria ausência de capacidade processual, ante a ausência de regular representação na peça de contestação.

Pois bem, como o mesmo disse, tal é fato novo e sequer foi colocado à apreciação deste relator ou de alguém nos autos, por isso nunca antes enfrentado.

Apesar de desnecessário o enfrentamento, passo à análise.

Qual o problema de ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal que criou o cargo de assessor jurídico através da ADIN 1013810-52.2017.8.11.0000?

Nenhum problema, visto que, se declarou inconstitucional a lei, e não se declarou nenhuma nulidade dos atos até então praticados sob sua égide, sendo que, em leitura do voto proferido pela relatora nenhum efeito modulador ou de anulação de atos jurídicos já praticados foram ali mencionados, sem falar que a pessoa que assinou é advogado em última instância, sem maiores problemas.

Ademais, após esse ato foram feitas substituições no feito, de advogados no ID 31923808, ou seja, qualquer ato que precisasse ser revalidado e com a concordância do Município de Sinop, assim se fez,
sanando eventual regularidade, que, frisa-se inexistente.

E mesmo que assim existisse eventual irregularidade nesse ponto, a ação poderia ser devidamente julgada, como o foi, com a análise das matérias trazidas à baila a favor da parte embargante, questionando-se onde isto lhe aproveita?

Ademais, os atos posteriores também praticados por advogados são parte da ampla defesa, de onde teriam assumido, de qualquer forma o feito a partir de então.

Matéria totalmente irrelevante ao deslinde da causa e sem nenhuma utilidade.

DO MÉRITO DA MATÉRIA TRAZIDA PARA ANÁLISE

A peça de cumprimento de sentença veio do começo ao fim totalmente fora do que foi decidido na sentença e acrescido pelo acórdão desta Turma Recursal.

Assim ficou consignado na sentença
da fase de conhecimento
proferida pelo magistrado de 1o grau, acostada no
ID 31923806
:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA,
apenas referente ao ano de 2011
e a partir de 12/2011, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (
conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/1999, e alterações da Lei no 663/01
), e o pagamento das verbas respectivas a partir de dezembro de 2011 até a data do devido cálculo aritmético;
b)
DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.”

H
ouve recurso por parte da autora, de onde, o acórdão proferido por esta Turma Recursal assim ficou registrado, no ID 36147980, onde o nobre relator assim consignou:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme regramento da legislação municipal (Leis n° 568/1999 e 663/2001), o servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, a edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que apenas impede a sua aplicabilidade naquele exercício financeiro.

(Recurso Inominado no 0003588-36.2013.8.11.0015, COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2019).

Ou seja, no cotejo entre a sentença de 1o grau e o voto proferido por este relator ficou
mais do que claro que, seria aplicado o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, que falava em salário inicial
(conforme consta na parte final da sentença objurgada, inclusive com destaque pelo magistrado)
.

Assim está redigido o artigo 17, §6o da Lei 568/99:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

Faço o registro de que, o servidor é prestador de serviços públicos, pelo regime estatuário, de onde,
inexiste direito à sua não alteração em caso de verbas transitórias, sendo que esse adicional era uma verba extra, que, posteriormente, editou-se nova lei, revogando esse direito a todos os servidores, não existindo direito adquirido em caso de regime estatuário de servidor,
assim já tendo se pronunciado o STF sobre o tema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.461 ACRE RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQTE.(S) :CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL ADV.(A/S) :FABRICIO CORREIA DE AQUINO INTDO.(A/S) :GOVERNO DO ESTADO DO ACRE INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar “o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações” (art. 3o, I, da Lei no 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios. Precedentes. 4. O art. 8o, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei no 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: “
Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos”
.(Ministro Luis Roberto Barroso – 01/11/2019 – STF).

Ou seja, inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde, a pretensão do recorrente / autor é incorporação ao vencimento, o que não está correto, sendo que pela rápida verificação de sua pretensão no ID 94423545 o mesmo apresenta memória de cálculo
totalmente fora do que foi determinado na sentença e no aludido acórdão, com pretensão do autor de incidência dos acréscimos variando de 20% (ano 2011) até 38% com o último cálculo datado de 01/06/2020, ou seja, mesmo após a revogação ainda continua a impor o acréscimo de 2% ano a ano.

O questionamento se faz, no momento em que se observa que tal lei fora revogada em Dezembro de 2012, pela edição da Lei 1.737 de 23/11/2012, ou seja, nessa data o regime estatuário sofreu alterações significativas e o direito a esse acréscimo foi extirpado da legislação da administração pública da Comarca de Sinop, não podendo, mesmo com a legislação revogada, agora, o mesmo querer dar continuidade de acréscimos de percentuais, MESMO APÓS A LEI TER SIDO REVOGADA, inexistindo amparo jurídico e legal para tanto.

O nó górdio aqui onde se ampara o autor seria de que, como a sentença determinou a incorporação, na verdade, essa aludida incorporação somente se dá, enquanto vigente a lei de regência, e, ocorrendo sua revogação, não há que falar em incorporação e muito menos da lei continuar a ter efeitos no longo dos anos, como tenta fazer crer o recorrente.

Apesar de alegar em sede de recurso que a peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe o valor que entende indevido, a situação é tão gritante, que salta aos olhos, sendo de uma clareza solar a rápida verificação dos autos, na tentativa de galgar mais de 08 anos de valores, em momento que lei já tinha sido revogada, como anteriormente mencionado.

Bem como, sua segunda alegação de que teria ocorrido a violação de coisa julgada, de onde, pelos mesmos motivos acima enumerados nem de longe se observa violação de coisa julgada, pelo contrário a decisão do magistrado de 1o grau cumpriu estritamente o que decidido na sentença e agregada em sede de recurso,
apenas isso.

Assim ficou lavrada a sentença da fase executiva, que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, no
ID 94423558
:

Vistos etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

DO MÉRITO

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei no 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3o, revogou todo o Capítulo VI da Lei no 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei no 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal no 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à “base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento” ser, segundo o Impugnante, “o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei no. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6o que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6o -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1o, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei no. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1o, do CPC

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, este Juízo não admitirá a perpetuação “sine die” deste processo, eis que a prestação jurisdicional estará exaurida com o trânsito em julgado da presente sentença, de modo que, caso haja qualquer fato superveniente, deverão as partes buscar os recursos administrativos e/ou eventuais medidas judiciais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte - Juiz de Direito

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual sobre o vencimento inicial acumulado (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal compreendido entre DEZEMBRO DE 2011
(sentença)

até 23/11/2012 (data de revogação do benefício pela Lei 1.737 de 23/11/2012), exatamente dentro dos limites do que foi devidamente julgado,
porém, ocorrendo alteração legislativa da lei que escorava o pretendido direito, não existe se pretender a extensão para tempo futuro de direito revogado da lei, como tenta fazer o autor
.

Sobre o TEMA 905 do STJ, observa-se assim a parte final da sentença:

“b)
DETERMINAR a correção monetária utilizando o INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração IPCA-E. No tocante aos juros de mora, fixados em 1%, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.”

Como as verbas devidas e reconhecidas são do ano de 2011 em diante, é aplicado o IPCA-E, nos moldes da sentença, e ainda em obediência ao próprio TEMA 905 do STJ, sendo que, apenas um pequeno reparo merece a sentença de 1o grau, pelo fato de que, ali foram fixados os juros e sua forma de cálculo, de onde, não poderia, agora em fase executiva ocorrer a alteração dos juros, como se observa pela decisão objurgada, onde o magistrado substitui por juros exclusivos da caderneta de poupança, violando aqui o disposto na sentença, merecendo reparos apenas este ponto.

Em relação aos honorários advocatícios, pretendidos e trazidos ainda em sede de execução do julgado,
também totalmente impertinentes, visto que, como houve o declínio do feito para os Juizados Especiais, a partir do momento que isto ocorre, as regras aplicáveis ao feito passam a ser as regras previstas na legislação dos Juizados Especiais, de onde, em 1o grau, não são aplicadas as condenações em custas processuais e / ou honorários advocatícios a ninguém, seja vencido ou vencedor, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, EXCETO, nos casos de litigância de má-fé reconhecida.

Dos honorários ditos contratuais, indevida esse apontamento contra a municipalidade, como pretendido no
ID 94423544, sendo que, após a prolação do voto, o douto advogado explanou que seria apenas o destaque dos valores para expedição do precatório
, porém, neste momento, em relação à determinação de que se façam novos cálculos, nos moldes da sentença e nos moldes da lei até o fim de sua vigência, de qualquer sorte os valores ali pretendidos não mais subsistiriam, e no futuro irá sofrer nova incidência de cálculo, a não prejudicar o teor do presente julgamento.

Registro que, em sede da análise do recurso inominado aviado pela municipalidade, no processo de conhecimento, segundo o ID 36147980, ali naquele voto foi arbitrado honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação, sendo que, estes honorários estão corretos e estes são mantidos neste momento, a serem cobrados no percentual dos valores efetivamente devidos ao autor.

Neste momento, cabe ao magistrado fazer
TODAS AS CORREÇÕES NESTE MOMENTO
, até para a devida higidez do feito, e correções dos atos posteriores a serem praticados (para que novos tumultos indevidos não sejam causados no feito), sendo que, a conta de cálculo que deverá novamente ser feita, não pode ter nada de honorários contratuais contra a municipalidade, visto que, não previsto em lei.

Por outro, lado, o próprio artigo 55 da Lei 9099/95, como atribui a ausência de custas e / ou honorários a todos, exceto no caso de má-fé, observa-se ainda que a sentença objurgada, desta fase de execução, também condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, naquele momento, o que,
por certo, também equivocado, e devidamente excluído neste momento, visto que ao arrepio da Lei dos Juizados Especiais.

Outro ponto, importante a se considerar é que, o Juizado da Fazenda Pública possui como limite de teto, as ações com até 60 (sessenta) salários-mínimos,
na data do ajuizamento da ação, de onde, os valores pretendidos, no momento da confecção do cálculo pelo interessado, deverá pegar as diferenças devidas e atualizadas pelo índice correto indicado até o momento do ajuizamento da ação, e, acaso tal valor ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos da data do ajuizamento da ação, tal excedente, por óbvio estará devidamente glosado da pretensão executivo, acaso venha a ocorrer, sendo que, os valores que decorrem da atualização e mora APÓS
o ajuizamento da demanda, por óbvio, não entram na glosa do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No caso dos autos, a correta aplicação da sentença da fase de conhecimento, que foi mantida pelo acórdão da fase de conhecimento é a seguinte: incidir o índice acumulado de
20% no mês de dezembro de 2011 sobre o valor do salário inicial (antigo conceito constante da lei), sendo que, no mês de janeiro de 2012, aplicado já o percentual galgado pelo decurso do ano anterior, aplicado 22% do valor do salário inicial mês a mês até a revogação da lei em 23/11/2012
(percentuais anuais de acordo com a conta de cálculo do ID 94423545), com os índices determinados na sentença de conhecimento, acrescidos ainda
apenas dos 10%
de honorários advocatícios, sobre esse valor, que são os honorários fixados na parte de análise do recurso advindo da fase de conhecimento, que foi o primeiro recurso, aviado pelo município que saiu derrotado.

Anoto por derradeiro, que como relator já enfrentei a mesma matéria nos recursos 1003232-19.2016.8.11.0015, 1003214-95.2016.811.0015 e 1003268-61.2016.8.11.0015, sendo matérias idênticas, portanto, o mesmo resultado, salvo pequenas diferenças pontuais.

ISTO POSTO
, na qualidade de
2o VOGAL
,
DIVIRJO DO NOBRE RELATOR
, e, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

a)

Restabelecer a parte dos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado, não podendo sofrer alterações na parte executiva;

b)

Para evitar novas confusões, este magistrado, de imediato aponta que a conta de cálculo deva ser feita com a aplicação do índice de 20% sobre o valor do salário / vencimento inicial no mês de dezembro de 2011 e, já em janeiro de 2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito 23/11/2012, aplicado o índice de 22% sobre o valor do vencimento / salário inicial mês a mês, acrescidos de 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa condenação (que são os honorários fixados em sede de recurso pela TRU no ID 36147977);

c)

Ante o envio do feito para a análise perante a TRU, as regras dos juizados devem ser aplicadas integralmente, sendo que, a condenação imposta pelo magistrado de 1o grau, no ID 94423558, sendo uma condenação em sentença de 1o grau, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), resta também excluída, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95;

Porém, já feitas as correções procedimentais ao presente feito, trazendo o mesmo para que tramite dentro das regras dos Juizados Especiais, fica desde já delimitado ainda, que, os valores encontrados da dívida, nos moldes já explicitados à saciedade, ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Registro que, não se trata de decisão ilíquida, visto que, a apresentação dos valores da condenação é de simples obtenção por rápida operação aritmética, nos períodos, valores e índices mencionados na sentença, de onde, inúmeros
sites
da
internet
e até mesmo do Tribunal de Justiça, fornecem os meios de cálculo rápido, seguro e eficaz, sem maiores dificuldades.

Por derradeiro, com o acolhimento parcial das argumentações do autor, aplico o artigo 55 da Lei 9099/95 e deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda dos honorários advocatícios.

Fica desde já o alerta que, em caso de aviamento de embargos de declaração, ante a devida explicação detalhada do voto,
será aplicada a devida multa pelo ato que será considerado protelatório, de onde, tal multa não é agraciada com gratuidade de justiça.

DETERMINO QUE, com o retorno dos autos à origem,
o mesmo passe novamente a tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública,
acaso
os valores não ultrapassem o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da demanda
, como, anteriormente já detalhado.

É o voto deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021